Tribunal: TJDFT
Processo: 0742607-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICA. ADMISSIBILIDADE EM CASOS ESPECÍFICOS. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I. A matéria devolvida ao Tribunal diz respeito ao acerto (ou não) da sentença, sem resolução do mérito, em sede de ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, em razão da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, relativo à comprovação da mora da parte devedora.
II. A mora se constitui a partir da inadimplência do pagamento do financiamento, a qual, entretanto, deve ser comprovada por notificação, sendo documento indispensável na ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 2o, § 2o).
III. No que refere à eficácia probatória da notificação extrajudicial por meio eletrônico, a jurisprudência a admite em casos específicos: 1. por meio de expedição pelos Correios (Empresa Pública), 1.1. via e-mail (TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1205427, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe: 9/10/2019.), 1.2. por telegrama digital (STJ, AgInt no Recurso Especial no 1821119 – PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze); 2. quando expressamente previsto no contrato firmado entre as partes, que a comunicação se realize por “e-mail” (TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1645461, Rel. Desa. Fátima Rafael, DJe 14/12/2022).
IV. O apelante juntou documento que comprova o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico (“e-mail”) da devedora (id 62544030). Contudo, essa comunicação não se enquadra em qualquer das supracitadas exceções, porque a notificação não foi realizada eletronicamente pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nem há previsão contratual para tanto.
V. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo. Por ter se mantido inerte à determinação judicial para demonstrar a existência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, deixando de juntar documento essencial (notificação da mora), a extinção do processo constitui medida impositiva.
VI. Apelação desprovida.